Tribunal: STF
Processo: ARE 1534599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS SOLTOS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33 , CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGENTE CARLOS HENRIQUE. DESPROVIMENTO. INFORMAÇÕES CONSISTENTES DANDO CONTA DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS NO IMÓVEL DO APELANTE QUE RESULTARAM NA ABORDAGEM E APREENSÃO DE ENTORPECENTE COM INDIVÍDUO QUE ENTROU E RAPIDAMENTE SAIU DO LOCAL. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE QUE AUTORIZA A RELATIVIZAÇÃO DA GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA QUE ENSEJOU A LOCALIZAÇÃO DE DROGAS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE ARMAZENAMENTO DAQUELAS APREENDIDAS ANTERIORMENTE. EIVA AFASTADA.



    MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, § 4º). PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS. AGENTES TIAGO E ANILTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AGENTES PÚBLICOS QUE FLAGRARAM A ENTREGA DE 26G DE COCAÍNA ENTRE OS APELANTES. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS E CONFISSÕES DOS APELANTES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIAS. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APELANTE CARLOS HENRIQUE. TESE AFASTADA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DA SUA DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO ESPÚRIO. LOCALIZAÇÃO DE DIVERSOS APETRECHOS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRETÉRITAS DANDO CONTA DE QUE O IMÓVEL ERA UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENESSE INCABÍVEL. ANÁLISE DOS PEDIDOS SUCESSIVOS PREJUDICADA. PLEITOS DE ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA ANTE A CONCESSÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AGENTE ANILTO E TIAGO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 (UM MEIO) QUE FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.



    PRETENDIDA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MANTIDAS NA SENTENÇA. AGENTE CARLOS HENRIQUE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICASSE A MANUTENÇÃO. NECESSÁRIA EXTENSÃO DE EFEITOS A ANILTO. EXEGESE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AO CAUSÍDICO NOMEADO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. APELANTE CARLOS HENRIQUE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE.



    RECURSO DE CARLOS HENRIQUE CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE ANILTO E TIAGO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REVOGADA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APLICADAS À ANILTO, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente